Tribunal: STF
Processo: AI 90224
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
TRABALHISTA.
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL: REGULAMENTO DA EMPRESA. TEMPO DE SERVIÇO.
COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA. ITEM NÃO ABRANGIDO POR ACÓRDÃO
JUDICIALMENTE HOMOLOGADO.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO: ART-153, PAR-2., DA
CONSTITUIÇÃO. 
SE NO ACÓRDÃO TRABALHISTA JUDICIALMENTE HOMOLOGADO NÃO FIGUROU ITEM
RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, NÃO HÁ COMO DIZER-SE HAVER SOBRE 
ELE INCIDIDO "COISA JULGADA".
NÃO HÁ COMO CONHECER-SE, OUTROSSIM, DO EXTRAORDINÁRIO, SE, EM FACE
DO DISPOSTO NO ART-143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOMENTE SE
JUSTIFICARIA ELE SE O ACÓRDÃO CONTRARIASSE ALGUM PRECEITO DESTA E,
NO CASO, O APELO ÚLTIMO SE LIMITA A INTERPRETAÇÃO DE NORMA
REGULAMENTAR DA EMPREGADORA, E SE E CERTO QUE IGUALMENTE INVOCOU,
DANDO COMO MALTRATADO, O ART-153, PAR-2. DA LEI MAIOR, NÃO PODE, DE
OUTRA PARTE, SER SEQUER CONSIDERADO O ARGUMENTO PELA FALTA DO
INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO, A TEOR DAS SUMULAS NS. 282 E 356,
NECESSARIO MESMO QUANDO SE TRATA DE TEMA CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.